Tribunal: STF
Processo: HC 205157
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Carlos Casante em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.797.969/PR, no ponto em que manteve a competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para julgamento da Ação Penal nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR.



    Em suas razões, os impetrantes pontuam inicialmente que, “não tendo ocorrido supressão de instância, litispendência, tampouco sendo possível cogitar-se da formação de coisa julgada material sobre os fatos abordados na impetração, devem ser considerados superados os óbices apontados pela Autoridade Coatora” (fl. 31).



    Asseveram que o delito de lavagem de capitais imputado ao paciente não detém qualquer correlação com fraudes praticadas direta e em detrimento da Petrobras S.A, o que afastaria a competência do Juízo paranaense. 



    Elucidam que os fatos ilícitos consistiram, em suma, na ocultação e dissimulação da quantia de R$ 6.028.000,00 (seis milhões e vinte e oito mil reais), oriunda de parte de empréstimos fraudulentos entabulados em 2004 por José Carlos Bumlai junto ao Banco Schahin para favorecer o Partido dos Trabalhadores, objeto da Ação Penal 5061578-51.2015.4.04.7000. 



    Salientam que a prevenção do Juízo Federal de Curitiba teve respaldo na contratação da Schahin Engenharia para a operação da sonda Vitória 10.000 junto à Petrobras para fins de quitação do aludido empréstimo. Esclarecem que esse episódio, igualmente apurado na persecução penal supramencionada, teria ocorrido apenas em “28/01/2009, sendo que as negociações se iniciaram em 2007 com a assinatura do memorando de entendimento entre as partes”, ou seja, “anos após os fatos denunciados” em face do ora paciente (e.Doc. 1, fl. 8 e 39). 



    Afirmam incidir à hipótese a regra geral de fixação de competência prevista no art. 70 do Código de Processo Penal. Reforçam que os fatos em apreço revelam “desideratos absolutamente distintos”, de modo que os atos de lavagem de dinheiro imputados ao paciente e consumados em 2004 não se confundem com aqueles pertinentes à contratação do Grupo Schahin junto à Petrobras em 2009. 



    Subsidiariamente, defendem a competência da Justiça Eleitoral de Campinas/SP, diante de indícios da prática de delito reservado à justiça especializada, a exemplo da compreensão externada em caso análogo, relativo à destinação de outra parte dos valores obtidos do citado empréstimo (AP 5052995-43.2016.4.04.7000/PR). 



    Com essas considerações, pleiteiam: 



    “(iii) o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR com fundamento no art. 564, I, do CPP - por afronta às garantias constitucionais da vedação de julgamento por juízo de exceção e violação ao juiz natural (CF/88, art. 5º, inc. XXXVII e LIII) e, por conseguinte:



    a) A decretação da nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados nos autos da Ação Penal n.º 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, nos termos do art. 567 do CPP, bem como de todos os atos decisórios subsequentes ou a ele relacionados;



    b) A não incidência da regra da translatio iudicii na espécie, haja vista que o Direito Processual Penal é dotado de regra própria que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados por juízo incompetente, nos temos do art. 567 do CPP, em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio; e



    c) Como corolário da concessão da ordem de habeas corpus, a remessa dos autos de origem ao juízo competente da Seção Judiciária de São Paulo ou da Justiça Eleitoral de São Paulo.



    (iv) Subsidiariamente, na hipótese de a ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, pleiteiam a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do que vem disposto no art. 5º, XXXV, da CR/88; art. 654, §2º, do CPP e art. 193, II, do RISTF, em vista da flagrante coação ilegal”.



    Em atendimento ao despacho proferido (e.Doc. 37), foram prestadas informações: (a) pela autoridade coatora (e.Docs. 41 e 43) e (b) pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 40). 



    Na sequência, peticionaram os impetrantes, reiterando “o pedido de concessão da ordem de habeas corpus” (e.Doc. 45).



    Com vista dos autos, o Ministério Público opina “pelo não conhecimento do habeas corpus, dada a sua utilização indevida como substituto do recurso previsto no ordenamento jurídico - recuso extraordinário -, não se vislumbrando, ademais, hipótese de flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (e.Doc. 47).



    Em nova petição (e.Doc. 49), a defesa técnica apresenta impugnação às considerações da Procuradoria-Geral da República. 



    Na sequência, os impetrantes noticiam a ocorrência de fato novo, consubstanciado no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial 1.854.892/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 5.10.2021 (e.Doc. 54).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se, novamente, pelo “não conhecimento do habeas corpus, dada a sua utilização indevida como substituto de recurso previsto no ordenamento jurídico – recurso extraordinário –, não se vislumbrando, ademais, hipótese de flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (e.Doc. 63).



    Em manifestação, os impetrantes reiteram o pedido formulado na inicial (e.Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    2. Em primeiro lugar, cabe rejeitar a alegação ministerial a respeito do eventual óbice ao conhecimento do habeas corpus. 



    O caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Pontuo inicialmente que o ato indicado como coator foi proferido em recurso especial manejado por Ronan Maria Pinto, coacusado na ação penal instaurada em face do ora paciente, Luiz Carlos Casante. 



    A impetração de habeas corpus por coacusado que figurou como parte interessada no recurso especial deve pressupor a identidade de situações fáticas e jurídicas suscitadas, passíveis de revelar, nos limites estreitos da presente ação constitucional, o constrangimento ilegal alegado pelo paciente. 



    Nesse sentido, é necessário delimitar que a impetração indica como ato coator acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.797.969/PR, no ponto em que rechaçou a alegada incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, em razão da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados em detrimento da Petrobras no contexto da operação de repercussão nacional. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça assim deliberou (e.Doc. 34):



    “Contra o decisum, o agora insurgente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, manejou Recurso Especial, em cujas razões (fls. 11.003-11.147), alegou violação aos seguintes dispositivos legais:



    a) Artigos 76 e 82 do Código de Processo Penal (CPP) - suscita nulidade do feito por violação art. 76 do CPP, porquanto não se encontra presente qualquer das situações que autorizam a distribuição por prevenção o que, de conseguinte, torna incompetente o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Acrescenta que o art. 82 do CPP somente autoriza o reconhecimento da prevenção enquanto não ocorrido o julgamento das causas eventualmente conexas.



    Contudo, na espécie, o processo que determinou a prevenção, ou seja, a Ação Penal 506157851.2015.4.04.7000/PR, foi julgado muito antes da distribuição destes autos perante o juízo de origem.



    Pondera que: ‘Além dos fatos desta ação em nada se relacionarem com o objeto que originou os processos que compõem a Operação Lava Jato de modo que, por uma questão de datas intertemporais, tal conexão não se torna possível. O elo que conectaria o recorrente àquele Juízo seria a concessão de um contrato para o GRUPO SCHAHIN operar o Navio Sonda Vitória 10.000, possibilitado por JOSÉ CARLOS BUMLAI como forma de quitar um empréstimo de doze milhões de reais, obtido pelo BANCO SCHAHIN, fato este ocorrido no ano de 2009. Já o suposto ato de lavagem imputado ao recorrente, qual seja, o de ser destinatário final de metade do valor desse empréstimo, se deu aos idos de 2004.’ (fl. 11.017).



    (...)



    O pano de fundo do presente feito diz respeito a circunstâncias fraudulentas envolvendo o repasse de R$12.176.000,00 (doze milhões, cento e setenta e seis mil reais) pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai, cuja finalidade aparente seria empréstimo financeiro para aquisição imobiliária junto ao Frigorífico Bertin Ltda. Não obstante a simulação do mútuo bancário, a real finalidade da movimentação financeira seria atender interesses indeterminados do Partido dos Trabalhadores, o qual, em contrapartida, utilizou-se de servidores públicos da Petrobrás para facilitar ilegalmente a contratação do grupo Shahin para a operação da sonda Vitória 10.000 junto à estatal. O empréstimo simulado foi contabilmente quitado mediante a emissão de documentos ideologicamente falsos, o que configurou o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei 7.492/1986).



    Segundo as instâncias inferiores, o resultado da quebra de sigilo bancário autorizada judicialmente em cotejo com outros elementos de convicção, demonstrou que parte desse valor, mais especificamente R$6.028.000,00 (seis milhões e vinte e oito mil reais) foram reciclados por meio de transferências bancárias sucessivas entras as contas de José Carlos Bumlai; Frigorífico Bertin; Remar Agenciamento e Assessoria Ltda e, finalmente, Expresso Nova Santo André, essa última de propriedade Ronan Maria Pinto, ora agravante, o beneficiário final das quantias.



    (...)



    A respeito da alegada incompetência do Juízo de origem, assim consignou a e. Corte a quo:



    ‘A defesa de RONAN MARIA PINTO reiterou em suas razões de recurso de apelação o argumento da incompetência territorial, aduzindo, em suma, que não haveria conexão com o objeto da 'Operação Lava-Jato' a justificar o processamento e julgamento do feito pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    A tese não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, é necessário registrar que já se operou a preclusão quanto à discussão sobre a competência territorial.



    Tal conclusão decorre do fato de ser relativa eventual nulidade quanto ao critério territorial de fixação de competência (Súmula STF nº 706).



    Por consequência, regularmente fixada a competência territorial e sentenciado o feito por juiz com competência material para tanto, é inviável a declaração de incompetência relativa em sede de recurso de apelação.



    Solução em sentido diverso caracterizaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável dos processos.



    [...]



    Nada obstante, avançando na análise da questão de fundo é possível constatar que foi acertada a fixação da competência pelo critério da conexão realizada em primeira instância.



    O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fundamentou a fixação da sua competência na decisão proferida nos autos de exceção de incompetência criminal nº 5025988-76.2016.4.04.7000 (oposta pela defesa de ENIVALDO QUADRADO), cuja cópia foi trasladada para o evento 378 dos autos originários desta ação penal.



    Na sentença foram reiterados os fundamentos da mencionada decisão proferida em incidente de exceção de incompetência. Acolho os robustos fundamentos do Juízo a quo, que demonstram a existência de conexão deste processo com os demais casos da 'Operação Lava-Jato', o que justificou a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a causa:



    [...]



    Portanto, não apenas pelo fato de já estar preclusa a discussão quanto à competência territorial, mas também por ter sido correta a fixação da competência pela conexão aos demais processos da 'Operação Lava-Jato', deve ser rejeitada a preliminar de incompetência territorial.’ (fl. 10.011/10.015, grifei).



    Depreendo dos excertos acima que o eg. Tribunal Regional fundamentou a rejeição da arguição de nulidade em dois fundamentos distintos: i) a ocorrência de preclusão, porquanto o ora agravante Ronan Maria Pinto não opôs, na oportunidade em que lhe era dado fazer, a exceção de incompetência; ii) o tema foi debatido nos autos Exceção 5025988-76.2016.4.04.7000, proposta pelo corréu Enivaldo Quadrado, quando o juízo de primeiro grau, por decisão já transitada em julgado (fl. 8.354-8.357), rechaçou o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal em São Paulo e reconheceu sua própria competência



    Verifica-se, portanto, a existência de dois óbices à apreciação do tema. 



    Em primeiro, é imperioso reconhecer que o fundamento exarado no voto condutor de apelo se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, cabendo destacar que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência por prevenção é relativa e, nos termos da súmula 706 do Excelso Pretório, resta sanada se não alegada em momento oportuno.



    (...)



    Ademais, colhe-se das razões do Recurso Especial (fls. 11.003-11.147) que a Defesa não se insurgiu, em momento algum, contra o reconhecimento da preclusão, o que enseja a aplicação analógica da súmula n. 283 do col. Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    Em segundo, importa ressaltar que o eg. Tribunal de origem, amparado pelo acervo fático-probatório presente nos autos, vislumbrou, de maneira devidamente fundamentada, a existência de conexão entre os delitos apreciados na ação penal de origem e os processos relacionados à Operação Lava-Jato.



    Ora, se encontra assentado nesta Corte o entendimento segundo o qual as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Na hipótese, de fato, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, para afastar a conexão de causas demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância.



    (...)



    Descabe, no ponto, a pretensão de que seja declarada a nulidade do acórdão de origem, com fundamento na incompetência do juízo a quo”.



    Como se observa, cuidando-se de alegado vício na aplicabilidade de causa de modificação da competência territorial, de natureza relativa, constata-se a preclusão da matéria, considerada a inércia da defesa constituída do então recorrente Ronan Maria Pinto em alegar o suposto vício no momento oportuno, tendo apresentado a insurgência apenas em preliminar do recurso de apelação. Tal linha de raciocínio, por coerência lógica, igualmente alcança a situação jurídico processual do ora paciente, já que a irresignação específica acerca da competência do Juízo fora veiculada pela defesa técnica mais tardiamente, após o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial e não mediante a oportuna exceção de incompetência. 



    Cumpre mencionar a esse respeito que, considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da aludida operação, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021).



    Acerca da preclusão da matéria, cito, ainda, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    (RHC 140653, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.



    (RHC 119965, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    Na espécie, nada obstante a inércia do paciente em provocar a específica prestação jurisdicional, o Juízo de origem teve a oportunidade de se manifestar nos autos da Exceção de Incompetência Criminal n. 5025988-76.2016.4.04.7000/PR oposta por outro coacusado, Enivaldo Quadrado. Na ocasião, rechaçou a aventada mácula ao princípio do juiz natural, ratificando a sua competência para processar a causa, em decisão contra a qual não houve qualquer insurgência oportuna manifestada pelas partes, operando-se, como antes afirmado, a preclusão. 



    Assim compreendeu o juízo de origem (e.Doc. 5): 



    “Em apertada síntese, segundo a denúncia formulada na referida ação penal, o Banco Schahin concedeu, em14/10/2004, empréstimo de R$ 12.176.850,80 ao acusado José Carlos Costa Bumlai.



    Entretanto, o empréstimo teria como destinatário real o Partido dos Trabalhadores, tendo José Carlos Bumlai sido utilizado somente como pessoa interposta. O empréstimo não foi pago e foi sucessivamente rolado.



    A dívida foi formalmente quitada em 27/01/2009 mediante contrato de dação em pagamento fraudulento.



    A verdadeira causa da quitação teria sido a contratação do Grupo Schahin pela Petrobrás para operar o navio-sonda10.000 por influência de agentes do Partido dos Trabalhadores.



    Esses fatos, enquadrados como crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção, constituem objeto da referida ação penal e que foi julgada procedente em 15/12/2016, ou seja, após a propositura da ação penal 5022182-33.2016.4.04.7000.



    A presente ação penal é um desdobramento daquela.



    Segundo o MPF, a concessão do empréstimo milionário, mediante fraude, a interposta pessoa, em benefício a partido político, a sucessiva rolagem e a quitação fraudulenta, caracterizariam o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, no caso o Banco Schahin (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986). Esse crime é imputado aos dirigentes do Banco Schahin na referida ação penal conexa.



    Já, neste feito, imputa o MPF aos acusados o crime de lavagem de dinheiro, descrevendo o percurso tomado pelo valor do empréstimo desde a sua concessão pelo Banco Schahin. 



    A partir de quebras de sigilo bancário e fiscal, constatado que o valor do empréstimo foi transferido do Banco Schahin para José Carlos Bumlai, deste para a empresa Bertin Ltda., em seguida metade, cerca de R$ 6.028.000,00, foi transferido para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., que por sua vez repassou, cerca de R$ 5.673.569,21, para a empresa Expresso Nova Santo André, mediante transferências bancárias diretas e ainda pagamentos a terceiros no interesse da empresa Expresso Nova Santo André.



    Não foi apresentado qualquer documento que justifique a causa econômica da transferência do valor do empréstimo de José Carlos Bumlai para a Bertin Ltda., nem desta para a Remar.



    (...)



    Alega o MPF, na denúncia, que as transações subreptícias posteriores à concessão do empréstimo e os contratos fraudulentos celebrados para justificar as transações configurariam condutas de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por único objetivo dissimular e ocultar a entrega ao beneficiário final, o acusado Ronan Maria Pinto. Os expedientes, incluindo a prévia circulação do dinheiro em contas de três pessoas interpostas (José Carlos Bumlai, Bertin Ltda. e Remar Agenciamento) e a simulação dos empréstimos, buscaram distanciar a origem do dinheiro de seu final destino e dissimular a causa real das transferências.



    Estariam envolvidos nas transações todos os acusados nominados, conforme individualização das condutas constante na denúncia.



    Apesar da alegação do Excipiente, de que o presente caso não tem conexão com a assim denominada Operação Lavajato, a ligação entre o presente feito e a referida ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000 é mais do que óbvia.



    Segundo a denúncia na ação penal 5022182-33.2016.4.04.7000, o empréstimo teria sido concedido mediante fraude ao Partido dos Trabalhadores, com utilização de pessoa interposta, sendo destinado ao acusado Ronan Maria Pinto mediante uma série de estratagemas de ocultação e dissimulação.



    Segundo a denúncia na ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000, o mesmo empréstimo foi quitado fraudulentamente mediante crime de corrupção, consistente na atribuição ao Grupo Schahin, titular do crédito do empréstimo, do contrato de operação do Navio-Sonda Vitoria 10000 pela Petrobrás.



    Assim, a denúncia na ação penal 5022182-33.2016.4.04.7000 tem por objeto crime de lavagem de dinheiro cujo antecedente foi objeto da ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000, aplicando-se o disposto no art. 76, II e III, do CPP.



    A lavagem de dinheiro tendo por antecedente crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei nº7.492/1986) determina, por outro lado a competência da Justiça Federal, sem olvidar que, no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, há diversos crimes de competência federal, como pagamentos de propinas a parlamentares federais ou corrupção e lavagem transnacionais, na forma do art. 109, IV e V, da Constituição Federal de 1988.



    Muito embora o empréstimo fraudulento tenha sido concedido em São Paulo e as condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime também tenham ocorrido em São Paulo, a conexão exerce vis atrativa e justifica a competência deste Juízo.



    Assim, a competência é da Justiça Federal de Curitiba, preventa para o processo e julgamento da ação penal e de outras ações penais no âmbito da assim denominada Operação Lavajato.



    3. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente exceção de incompetência”.



    Portanto, tendo sido a modificação de competência pelo critério da conexão plenamente acatada pelo magistrado processante, em pronunciamento exaustivo, proferido na fase processual própria, sem desafiar adequada insurgência pelas partes, impõe-se reafirmar a preclusão da matéria e, como consequência, reconhecer devidamente fixada a atuação jurisdicional da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a persecução penal em juízo.



    Outrossim, na oportunidade, considerou-se que os fatos apurados detêm vínculo com crime de corrupção que vitimou a Petrobras, o que está em conformidade com a orientação sedimentada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, no “âmbito da ‘Operação Lava Jato’, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A” (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021).



    5. Em pretensão subsidiária, a defesa busca a “incidência da vis attractiva da Justiça especializada eleitoral sobre os fatos em discussão”, por se tratar de matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, invocando, para tanto, pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.767.969, relativo ao recorrente Delúbio Soares de Cast